Tribunal: TJES
Processo: 5009399-39.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009399-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: JEAN BAZZONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009399-39.2024.8.08.0030

RECTE.:
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

RECDO.:
JEAN BAZZONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FÁVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 – Tese do autor:
Alega a parte autora, em síntese, que contratou duas pós-graduações com a ré. O preposto da ré entrou em contato informando a necessidade de abrir um chamado, em razão de alguns erros internos no repasse de valores e, após isso,

o autor se surpreendeu ao descobrir que seu nome foi indevidamente negativado.

A
presentou contrarrazões
(ID 11668029)
requ
erendo a manutenção integral da sentença de piso
.
2 – Tese da ré:
Apresentou contestação, alegando que, em maio de 2023, os sistemas da ré passaram por algumas instabilidades e, por esta razão, avisou os alunos de tal ocorrência, não estando presentes os requisitos da responsabilidade civil. Em sede de recurso inominado (ID 11668023), alega a inexistência de danos morais a serem indenizados, haja vista a ocorrência de instabilidade sistêmica, motivo pelo qual a instituição de ensino entrou em contato com os alunos a fim de informar a situação ocorrida, demonstrando sua boa-fé. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID 46967264
b) RECONHECER
a inexistência da dívida no valor de
R$ 94,32 (noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)
c) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais)

à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”.

4 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Compulsando os autos, vislumbro que a parte autora demonstra fato constitutivo de seu direito, a partir da comprovação do devido pagamento da suposta dívida e da ocorrência da negativação indevida, conforme se depreende da simples análise dos IDs. 11667996 e 11667995, respectivamente. De mais a mais, a recorrente não nega que tenha realizado a inscrição indevida, colocando a culpa na instabilidade de sistema, como se o fato de ter comunicado o consumidor a isentasse dos eventuais danos que tenha ocasionado. O fato em tela configura-se como de fortuito interno, haja vista que houve falha do sistema interno do requerido sem qualquer participação do consumidor, gerando, consequentemente, a referida negativação indevida. Para que haja o rompimento do liame de causalidade, se faz necessária a culpa exclusiva do consumidor, o que não verifico no caso em comento. Dessa forma, comprovada a prática de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, patente o dever de indenizar. Quanto aos danos morais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.
5 –

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)